Tribunal: STJ
Processo: 1026190-29.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240847 - MT(2025/0417373-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: E G L
ADVOGADO
: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT018378O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando ao
reexame de questões já decididas, conforme reiterada jurisprudência desta
Corte.
2. Nos termos do
II, do Código de Processo Penal, tratando-se de
art. 392,
réu solto assistido por advogado constituído, é suficiente a intimação da
sentença condenatória ao defensor, sendo a intimação pessoal exigível
apenas na hipótese do inciso I (réu preso).
3. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a
controvérsia relativa à validade do trânsito em julgado, assentando que a
regular intimação da defesa técnica e a ausência de interposição de recurso
no prazo legal não configuram nulidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ee8bc0a1-b336-4c42-88b1-f91eac487bb4

Documento eletrônico VDA55947704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ee8bc0a1-b336-4c42-88b1-f91eac487bb4

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240847 - MT(2025/0417373-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: E G L
ADVOGADO
: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT018378O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando ao
reexame de questões já decididas, conforme reiterada jurisprudência desta
Corte.
2. Nos termos do
II, do Código de Processo Penal, tratando-se de
art. 392,
réu solto assistido por advogado constituído, é suficiente a intimação da
sentença condenatória ao defensor, sendo a intimação pessoal exigível
apenas na hipótese do inciso I (réu preso).
3. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a
controvérsia relativa à validade do trânsito em julgado, assentando que a
regular intimação da defesa técnica e a ausência de interposição de recurso
no prazo legal não configuram nulidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por E G L contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ACUSADO SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DISPOSITIVO
LEGAL. INVIABILIDADE DE CRIAÇÃO, POR VIA HERMENÊUTICA, DE
EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55695606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:19
Código de Controle do Documento: 0da770af-c63f-4388-b5c8-adec36078235

1. O
do Código de Processo Penal estabelece regime diferenciado
art. 392
para a intimação da sentença condenatória, impondo a intimação pessoal
apenas ao réu preso, sendo suficiente, para o réu solto, a comunicação ao
próprio acusado ou ao seu defensor constituído, dativo ou defensor público.
2. O acórdão recorrido, ao exigir intimação pessoal simultânea do réu solto e
de seu advogado, conferiu interpretação ampliativa ao
II, do CPP,
art. 392,
criando requisito não previsto em lei.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior afasta a exigência de
intimação pessoal do réu solto, bastando a intimação regular da defesa
técnica, cuja eventual inércia recursal não caracteriza vício processual, em
razão do princípio da voluntariedade recursal. Precedentes.
4. No caso concreto, o acusado respondeu ao processo em liberdade, foi
representado por advogado constituído em todas as fases da persecução
penal e a defesa foi devidamente intimada da sentença condenatória,
inclusive apresentando embargos de declaração posteriormente, o que
evidencia plena ciência da decisão e continuidade da representação
processual.
5. A tese que admite a reabertura do prazo recursal após trânsito em julgado
regularmente certificado, com fundamento exclusivo na ausência de
intimação pessoal do réu solto, compromete a segurança jurídica e subverte
a estabilidade dos atos processuais.
6. Agravo regimental desprovido.

Nestes embargos, a defesa alega omissão do acórdão "em analisar uma
circunstância fática essencial, reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e
central para o deslinde da causa: o fato de que o Embargante jamais teve ciência
pessoal da condenação, o que, na prática, inviabilizou por completo o exercício do seu
" (e-STJ fl. 936).
direito ao duplo grau de jurisdição
Sustenta que "o acórdão também se omitiu em analisar a incompatibilidade
lógica de sua conclusão com o que dispõem os arts. 577 e 578 do Código de Processo
Penal. Tais dispositivos admitem expressamente que o próprio acusado manifeste sua
" (e-STJ fl. 937).
intenção de recorrer, independentemente de seu advogado
Alega, por fim, "o julgado deixou de examinar a controvérsia sob a
perspectiva das garantias fundamentais previstas no
o, incisos LIV (devido
art. 5
" (e-STJ fl. 937).
processo legal) e LV (ampla defesa), da Constituição Federal
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Razão não assiste à parte Embargante.
Documento eletrônico VDA55695606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:19
Código de Controle do Documento: 0da770af-c63f-4388-b5c8-adec36078235

Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
e/ou
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro
613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo
do embargante com o julgamento meritório, desiderato esse inadmissível em
aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS.
NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.969/1.970
DE FLS.
REJEITADOS.
1.967/1.968
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55695606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:19
Código de Controle do Documento: 0da770af-c63f-4388-b5c8-adec36078235

2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls.
não conhecidos. Embargos
1.969/1.970
de declaração de fls.
rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
1.967/1.968
nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 639.142/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
3/8/2016,
30/8/2016.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia central ao
afirmar que, tratando-se de réu solto regularmente assistido por advogado constituído,
é suficiente a intimação da defesa técnica, nos termos do
II, do CPP,
art. 392,
conforme orientação consolidada desta Corte (e-STJ fl. 928).
A tese de que o embargante “
”
jamais teve ciência pessoal da condenação
foi afastada ao se reconhecer a regular intimação do patrono, a continuidade da
representação processual e a ausência de qualquer notícia, em momento oportuno, de
ruptura do mandato ou de intenção autônoma de recorrer.
A pretensão defensiva, na realidade, busca rediscutir a conclusão jurídica
adotada, convertendo os embargos em sucedâneo recursal, o que é inadmissível.
Quanto à alegada omissão acerca dos arts. 577 e 578 do CPP, o acórdão foi
claro ao afirmar que o sistema recursal penal é regido pelo princípio da voluntariedade,
de modo que a ausência de interposição de recurso pela defesa técnica regularmente
intimada não configura nulidade automática.
Confira-se (e-STJ fl. 930):
A inércia recursal do advogado regularmente intimado, ainda que possa ser
lamentável sob o prisma da estratégia defensiva, não configura, por si só,
vício apto a fulminar a coisa julgada, uma vez que o sistema recursal é
regido pela voluntariedade, a teor do do CPP.

Ademais, o acórdão reconheceu expressamente a centralidade da ampla
defesa e do duplo grau de jurisdição, mas assentou que tais garantias devem ser
concretizadas nos limites do modelo normativo vigente, sob pena de violação ao
princípio da legalidade.
Ao concluir que a intimação do defensor regularmente constituído atende ao
devido processo legal na hipótese de réu solto, o acórdão apreciou a matéria também
sob esse enfoque, afastando a tese de que haveria prejuízo automático decorrente da
ausência de intimação pessoal.
A discordância da defesa quanto à ponderação realizada não se confunde
com omissão, sendo certo que os embargos revelam mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55695606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:19
Código de Controle do Documento: 0da770af-c63f-4388-b5c8-adec36078235

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:19
Código de Controle do Documento: 0da770af-c63f-4388-b5c8-adec36078235

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.240.847 / MT
Número Registro: 2025/0417373-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10044019220218110006 10261902920258110000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: E G L
ADVOGADO
: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT018378O
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E G L
ADVOGADO
: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - MT018378O
EMBARGADO : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:43
Código de Controle do Documento: 45999f5a-094e-4c4b-8d66-9decdd0ea55c

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:43
Código de Controle do Documento: 45999f5a-094e-4c4b-8d66-9decdd0ea55c